Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705461-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: VICTOR HUGO DE ANDRADE D E S P A C H O Intime-se a defesa de VICTOR HUGO DE ANDRADE para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 65172899. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 14:21:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator